Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-45.2016.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001654-45.2016.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 32.954.455/0001-32 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001654-45.2016.8.11.0045

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

2 -
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001654-45.2016.8.11.0045

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 170638192),

que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, registrado sob o n.
0001654-45.2016.8.11.0045
, interposto pelo Recorrente contra
Braga Calçados, Confecções, Importação e Exportação Ltda
,
NEGO-LHE PROVIMENTO, e determino, de ofício, que o valor indenizatório seja atualizado, pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora, desde o protesto indevido (Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
inexiste ilegalidade no fato narrado na petição inicial, seja do protesto, seja com relação ao título executivo objeto do protesto.

Afirma que,
para a caracterização do dano moral pressupõe violação a direito da personalidade. Que seja atingindo um direito de ordem extrapatrimonial, a exemplo do nome, da imagem, da honra etc. Não se confunde com mero aborrecimento ou dissabores do cotidiano da vida em sociedade.

Caso não seja esse o entendimento, requer em obediência aos princípios da eventualidade e da concentração da defesa, que o valor estabelecido a título de indenização pelos danos morais seja reduzido, pois afigura completamente excessivo, uma vez que não lhe sobreveio prejuízo significativo.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, subsidiariamente acaso remotamente não acolhida, redução do valor estabelecido a título de indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 178439158), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001654-45.2016.8.11.0045

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRAGA CALCADOS, CONFECCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 170638192),

que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, registrado sob o n.
0001654-45.2016.8.11.0045
, interposto pelo Recorrente contra
Braga Calçados, Confecções, Importação e Exportação Ltda,

NEGO-LHE PROVIMENTO, e determino, de ofício, que o valor indenizatório seja atualizado, pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora, desde o protesto indevido (Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta
que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
inexiste ilegalidade no fato narrado na petição inicial, seja do protesto, seja com relação ao título executivo objeto do protesto.

Afirma que,
para a caracterização do dano moral pressupõe violação a direito da personalidade. Que seja atingindo um direito de ordem extrapatrimonial, a exemplo do nome, da imagem, da honra etc. Não se confunde com mero aborrecimento ou dissabores do cotidiano da vida em sociedade.

O

recurso
não comporta provimento.

Isso porque
, conforme restou consignado na decisão impugnada
, o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular n. 568 do STJ, que prevê que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Da análise do caso, constata-se que a empresa reclamante fora surpreendida com a intimação, efetuada pelo Cartório do 2° Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sob o n° 177648, compelindo-a ao pagamento de valor em favor do requerido, de dívida supostamente vencida em 09.07.2015, sob pena de protesto.

Argumentando a quitação do débito fiscal objeto do protesto em foco, a reclamante ingressou com o pedido de Tutela Cautelar Antecedente, requerendo a Sustação do Protesto, medida atendida, liminarmente, já que cabalmente demonstrado o alegado.

A cautelar foi aditada, com a apresentação do pedido principal, convertendo-se o feito em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Instado a se manifestar quanto ao pedido principal, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando a legalidade do protesto e a inexistência de dano moral, de modo que defendeu a improcedência dos pedidos exordiais.

O Juízo a quo prolatou novo despacho, intimando o Ente Estadual a informar com clareza e precisão quanto ao pagamento dos valores descritos na inicial, advindo, então, a manifestação no sentido de que a CDA já se encontrava cancelada e, de consequência, o pedido da extinção do feito com fundamento na perda do objeto.

Com base nessas circunstâncias, o Juízo sentenciante, concluiu confessada a irregularidade, já que levado a protesto dívida fiscal realmente quitada, tal como afirmada pela parte reclamante e, assim, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial e, confirmando a liminar outrora deferida, determinou a sustação do protesto, declarou a inexigibilidade da CDA e condenou a Fazenda Estadual a pagar à ora apelada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A meu ver, desnecessário qualquer reparo no ato sentencial.

Afinal, como é sabido, em hipóteses como a dos autos, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, o que corresponde ao chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral, no caso concreto, se satisfaz pela simples verificação do protesto indevido.

[...]

Sendo assim, no caso dos autos resta caracterizado o fato danoso apto a gerar lesão extrapatrimonial, decorrente de conduta comissiva da Administração Pública - indevida inscrição de débito em dívida ativa e apontamento a protesto, bem como o nexo causal, impondo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à insurgência acerca do montante arbitrado em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no qual o postulante pugna pela redução, também entendo que não deve prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão agravada, considerando a situação vivenciada pelo agravado, penso que o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo o recorrido, tampouco a empobrecer o agravante, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar recidiva.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021) [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023